Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. FIM DA UNIÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MATÉRIA ARGUIDAS APENAS EM GRAU DE RECURSO. QUESTÕES ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPUGNADA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REVOGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS.
1. Em atenção ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é dado à parte inovar o objeto ou a causa de pedir da ação em sede recursal.
2. O recolhimento do preparo pela parte agraciada com a gratuidade de justiça configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento dos encargos processuais, impondo-se a revogação do benefício, uma vez que operada a preclusão lógica.
3. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (art. 1.658, CC/02) durante o casamento até a separação de fato. Portanto, ainda que decretado o divórcio no curso do processo, é a data da separação de fato do casal o marco para análise do patrimônio a ser partilhado.
4. A conduta da Apelante, buscando reformar decisão judicial que considera equivocada, é mero exercício do direito de ação e não caracteriza qualquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC/15.
5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.